Tribunal: STF
Processo: ARE 1274579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Município de Itapevi Autora que pretendeu o reconhecimento de imunidade tributária recíproca para o pagamento de impostos municipais Descabimento, eis que o benefício não se estende às sociedades de economia mista. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 10, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, a, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrente faz jus à imunidade tributária recíproca, tendo em vista que realiza serviço público essencial destinado a fornecer habitação à população de baixo poder aquisitivo. Argumenta-se que os imóveis de sua propriedade são destinados exclusivamente para o atendimento dos interesses sociais, bem como que atende ao interesse público.
    Sustenta-se que não deve ser exigida exclusividade no fornecimento de habitação à população de baixo poder aquisitivo na Cidade de São Paulo e de sua região metropolitana, em razão das características específicas que envolvem essa região. Afirma-se o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido da concessão da imunidade recíproca à sociedade de economia mista.
    Por fim, sustenta-se que a empresa em questão não tem finalidade lucrativa e objetiva fornecer habitação a um segmento da sociedade que não desperta o interesse dos investidores no ramo imobiliário na cidade de São Paulo.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte, no sentido de que, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, IV, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviços público essencial, mas também que este seja prestado em regime de exclusividade.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “A”) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.233.357 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF afirma que o desempenho de serviço público essencial em regime de exclusividade autoriza o reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO 2304 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESTADO QUE NOTIFICOU A ECT PARA RECOLHIMENTO DE ICMS. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE RECÍPROCA ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ECT, atuando como empresa pública prestadora de serviço público, está albergada pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’ do texto constitucional. Precedentes. 2. No julgamento da ADPF 46, o Supremo Tribunal Federal afirmou o entendimento de que o serviço postal, prestado pela ECT em regime de exclusividade, não consubstancia atividade econômica estrita, constituindo modalidade de serviço público. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 1331 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.12.2014) 
    Dessa forma, como a parte recorrente não presta serviço público em caráter de exclusividade, não deve gozar de benefícios fiscais não extensivos ao setor privado, conforme o disposto no art. 173, § 2°, da Constituição. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente